Tribunal: TJBA
Processo: 0512688-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512688-89.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU Advogado(s): ADRIANO NUNES BOMFIM APELADO: JUCARA MARIA PEREIRA LOBO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. MORA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança movida pela Fundação Visconde de Cairu, sob fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo abandono do processo pela exequente ou se a paralisação decorreu de inércia do Poder Judiciário. III. Razões de decidir. 3. O exequente apresentou sucessivos requerimentos de prosseguimento da execução, inclusive pleiteando citação por edital, jamais apreciada pelo juízo de origem. 4. A paralisação do feito decorreu de demora imputável exclusivamente ao aparato judiciário, e não de inércia da parte. 5. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal do autor e requerimento da parte ré (art. 485, §1º, CPC; Súmula 240/STJ), o que não se verificou no caso. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: "Não configura abandono da causa a paralisação do processo quando demonstrado que a parte exequente requereu providências necessárias ao prosseguimento do feito, mas o andamento foi obstado por demora do Poder Judiciário." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512688-89.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU e como apelada JUCARA MARIA PEREIRA LOBO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR